Tribunal: TJSP
Processo: 1005346-73.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção do preparo recursal, sob pena de deserção. Apesar de intimada a promover, no prazo a que se refere o art. 1.007, § 2o., do CPC/2015, a complementação do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte. Destarte, por não suprida a insuficiência do preparo, bem se vê que configurada está na espécie, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), razão pela qual, o não conhecimento do recurso, por deserta a apelação, ex vi do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do NCPC, é medida que se impõe – Recurso não conhecido.

2) Apelo da revendedora corré – Báltico Automóveis – Relação de consumo configurada – Responsabilidade solidária da fabricante e concessionária responsável pela venda do bem, perante o consumidor, posto que integram a mesma cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor – Inteligência do art. 18 do CDC, normativo aplicável à espécie – Elementos de prova coligidos aos autos não permitem a conclusão de procedência da ação, nos termos em que pretendido, qual seja, a rescisão do contrato de compra e venda e restituição da quantia paga pelo veículo, bem como gastos havidos com o negócio. De fato, à luz do princípio do livre convencimento, forçoso convir que mesmo invertido o ônus da prova, nada há nos autos a permitir a conclusão da existência de defeito no veículo, que o torne impróprio ou inadequado para o consumo ou lhe diminua o valor. De fato, os problemas apontados nas ordens de serviço não tornam, por si só, o veículo impróprio para o uso. Ademais, nada há nos autos a indicar que os problemas relacionados nas notas de serviços, não foram sanados. Pelo contrário, a conclusão que se impõe, ante o que se tem nos autos, é a de que foram, pois, a autora admitiu o conserto e recepção do veículo após o ajuizamento da ação. Conquanto o período para conserto do veículo tenha ultrapassado o prazo de 30 dias referido no art. 18, do CDC, tal fato não permite, por si só, o rompimento do contrato de compra e venda. De fato, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não aconteceu in casu. Realmente, ao que se tem nos autos o veículo encontra-se em poder da autora e está sendo utilizado. Ademais, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permitem a conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC. De fato, máxime tendo em conta que in casu, as peças procederam da fábrica, ou seja, eram originais e não há notícia de que o serviço prestado pela autorizada não tenha sido adequado, após a realização do conserto. Danos Materiais - Autora que não demonstrou ter deixado de auferir ganhos ou rendimentos durante o período em que o veículo ficou parado para conserto. Com efeito, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar em indenização – Danos Morais – Ocorrência – Com base em regras de experiência comum, previstas em lei (art. 375, do CPC de 2015), de rigor a conclusão de que todo aquele que compra carro zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não será na situação experimentada pela autora desta ação. Bem por isso, forçoso convir que os fatos vivenciados, com o veículo adquirido, não ensejaram apenas mero dissabor, mágoa, irritação decorrente de sensibilidade exacerbada. Pelo contrário, dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos, por perícia, que impediram o uso livre do veículo por longo período, dúvida não há de que a suplicante (como qualquer cidadão viveria em seu lugar) passou por situações intensas e duradouras aptas a romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico. Portanto de rigor a conclusão de que as rés infligiram sim danos morais à autora, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. – Indenização – Redução – Impossibilidade – Quantum fixado em primeiro grau de jurisdição que atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. – Embargos declaratórios opostos contra a r. sentença – Caráter protelatório não comprovado – Ausência de causa para imposição de multa com base no art. 1026, § 2o. do CPC – Aplicação da multa afastada – Recurso da concessionária corré parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005346-73.2015.8.26.0038; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Ação declaratória de vício redibitório e obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. - Compra e venda de veículo zero quilômetro - Alegação de constatação de defeitos após decorrido breve período da data da aquisição, o que ensejou o encaminhamento do bem à concessionária autorizada para reparos – Demora na conclusão dos serviços, diante da falta de peças para substituição – Pretensão da

Ementa:
Ação declaratória de vício redibitório e obrigação de fazer cumulada com perdas e danos. - Compra e venda de veículo zero quilômetro - Alegação de constatação de defeitos após decorrido breve período da data da aquisição, o que ensejou o encaminhamento do bem à concessionária autorizada para reparos – Demora na conclusão dos serviços, diante da falta de peças para substituição – Pretensão da autora à rescisão do contrato e restituição do preço pago, bem como indenização por danos materiais, além de danos morais – Sentença de procedência – Apelo de ambas rés, fabricante e revendedora, respectivamente.

1) Apelo da ré Ford Motor – Preparo recursal – Recurso interposto sob a égide do CPC/2015. Apelante que, quando da interposição do recurso, efetuou o recolhimento do preparo recursal a menor. Em sede de Juízo de admissibilidade foi determinado o recolhimento da complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. Apesar de intimada a promover, no prazo a que se refere o art. 1.007, § 2o., do CPC/2015, a complementação do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte. Destarte, por não suprida a insuficiência do preparo, bem se vê que configurada está na espécie, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), razão pela qual, o não conhecimento do recurso, por deserta a apelação, ex vi do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do NCPC, é medida que se impõe – Recurso não conhecido.

2) Apelo da revendedora corré – Báltico Automóveis – Relação de consumo configurada – Responsabilidade solidária da fabricante e concessionária responsável pela venda do bem, perante o consumidor, posto que integram a mesma cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor – Inteligência do art. 18 do CDC, normativo aplicável à espécie – Elementos de prova coligidos aos autos não permitem a conclusão de procedência da ação, nos termos em que pretendido, qual seja, a rescisão do contrato de compra e venda e restituição da quantia paga pelo veículo, bem como gastos havidos com o negócio. De fato, à luz do princípio do livre convencimento, forçoso convir que mesmo invertido o ônus da prova, nada há nos autos a permitir a conclusão da existência de defeito no veículo, que o torne impróprio ou inadequado para o consumo ou lhe diminua o valor. De fato, os problemas apontados nas ordens de serviço não tornam, por si só, o veículo impróprio para o uso. Ademais, nada há nos autos a indicar que os problemas relacionados nas notas de serviços, não foram sanados. Pelo contrário, a conclusão que se impõe, ante o que se tem nos autos, é a de que foram, pois, a autora admitiu o conserto e recepção do veículo após o ajuizamento da ação. Conquanto o período para conserto do veículo tenha ultrapassado o prazo de 30 dias referido no art. 18, do CDC, tal fato não permite, por si só, o rompimento do contrato de compra e venda. De fato, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não aconteceu in casu. Realmente, ao que se tem nos autos o veículo encontra-se em poder da autora e está sendo utilizado. Ademais, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permitem a conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC. De fato, máxime tendo em conta que in casu, as peças procederam da fábrica, ou seja, eram originais e não há notícia de que o serviço prestado pela autorizada não tenha sido adequado, após a realização do conserto. Danos Materiais - Autora que não demonstrou ter deixado de auferir ganhos ou rendimentos durante o período em que o veículo ficou parado para conserto. Com efeito, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar em indenização – Danos Morais – Ocorrência – Com base em regras de experiência comum, previstas em lei (art. 375, do CPC de 2015), de rigor a conclusão de que todo aquele que compra carro zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não será na situação experimentada pela autora desta ação. Bem por isso, forçoso convir que os fatos vivenciados, com o veículo adquirido, não ensejaram apenas mero dissabor, mágoa, irritação decorrente de sensibilidade exacerbada. Pelo contrário, dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos, por perícia, que impediram o uso livre do veículo por longo período, dúvida não há de que a suplicante (como qualquer cidadão viveria em seu lugar) passou por situações intensas e duradouras aptas a romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico. Portanto de rigor a conclusão de que as rés infligiram sim danos morais à autora, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. – Indenização – Redução – Impossibilidade – Quantum fixado em primeiro grau de jurisdição que atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. – Embargos declaratórios opostos contra a r. sentença – Caráter protelatório não comprovado – Ausência de causa para imposição de multa com base no art. 1026, § 2o. do CPC – Aplicação da multa afastada – Recurso da concessionária corré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005346-73.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes
BALTICO AUTOMOVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
é apelada MARTA LEME GONZALEZ BULL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
interposto pela fabricante ré, por deserto, e deram parcial provimento ao recurso da
concessionária corré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Araras - 3a. Vara Cível
Aptes.: Ford Motor Company Brasil Ltda.; Báltico Automóveis
Ltda.
Apda.: Marta Leme Gonzalez Bull
Juiz: Antonio César Hildebrand e Silva
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7971
EMENTA: Ação declaratória de vício redibitório e obrigação de
fazer cumulada com perdas e danos. - Compra e venda de veículo
zero quilômetro - Alegação de constatação de defeitos após
decorrido breve período da data da aquisição, o que ensejou o
encaminhamento do bem à concessionária autorizada para reparos
Demora na conclusão dos serviços, diante da falta de peças para
substituição
Pretensão da autora à rescisão do contrato e
restituição do preço pago, bem como indenização por danos
materiais, além de danos morais Sentença de procedência
Apelo de ambas rés, fabricante e revendedora, respectivamente.
1) Apelo da ré Ford Motor
Preparo recursal
Recurso
interposto sob a égide do CPC/2015. Apelante que, quando da
interposição do recurso, efetuou o recolhimento do preparo
recursal a menor. Em sede de Juízo de admissibilidade foi
determinado o recolhimento da complementação do preparo
recursal, sob pena de deserção. Apesar de intimada a promover,
no prazo a que se refere o art. 1.007, § 2o., do CPC/2015, a
complementação do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte.
Destarte, por não suprida a insuficiência do preparo, bem se vê
que configurada está na espécie, a ausência de requisito de
admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), razão pela
qual, o não conhecimento do recurso, por deserta a apelação, ex
vi do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do NCPC, é medida que se
impõe Recurso não conhecido.
2) Apelo da revendedora corré Báltico Automóveis Relação
de consumo configurada
Responsabilidade solidária da
fabricante e concessionária responsável pela venda do bem,
perante o consumidor, posto que integram a mesma cadeia de
fornecimento do produto adquirido pelo autor Inteligência do
art. 18 do CDC, normativo aplicável à espécie Elementos de
prova coligidos aos autos não permitem a conclusão de
procedência da ação, nos termos em que pretendido, qual seja, a
rescisão do contrato de compra e venda e restituição da quantia
paga pelo veículo, bem como gastos havidos com o negócio. De
fato, à luz do princípio do livre convencimento, forçoso convir
que mesmo invertido o ônus da prova, nada há nos autos a
permitir a conclusão da existência de defeito no veículo, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
torne impróprio ou inadequado para o consumo ou lhe diminua o
valor. De fato, os problemas apontados nas ordens de serviço não
tornam, por si só, o veículo impróprio para o uso. Ademais, nada
há nos autos a indicar que os problemas relacionados nas notas de
serviços, não foram sanados. Pelo contrário, a conclusão que se
impõe, ante o que se tem nos autos, é a de que foram, pois, a
autora admitiu o conserto e recepção do veículo após o
ajuizamento da ação. Conquanto o período para conserto do
veículo tenha ultrapassado o prazo de 30 dias referido no art. 18,
do CDC, tal fato não permite, por si só, o rompimento do contrato
de compra e venda. De fato, segundo o legislador consumerista, é
necessário que o vício apontado, não reparado no prazo de 30
dias, torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, a que
se destina ou lhe diminua o valor, o que não aconteceu in casu.
Realmente, ao que se tem nos autos o veículo encontra-se em
poder da autora e está sendo utilizado. Ademais, o fato do defeito
e troca de peças, por si só, não permitem a conclusão de
depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC.
De fato, máxime tendo em conta que in casu, as peças
procederam da fábrica, ou seja, eram originais e não há notícia de
que o serviço prestado pela autorizada não tenha sido adequado,
após a realização do conserto. Danos Materiais - Autora que não
demonstrou ter deixado de auferir ganhos ou rendimentos durante
o período em que o veículo ficou parado para conserto. Com
efeito, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar em
indenização Danos Morais Ocorrência Com base em regras
de experiência comum, previstas em lei (art. 375, do CPC de
2015), de rigor a conclusão de que todo aquele que compra carro
zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo,
não lhe causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar,
certamente, não será na situação experimentada pela autora desta
ação. Bem por isso, forçoso convir que os fatos vivenciados, com
o veículo adquirido, não ensejaram apenas mero dissabor, mágoa,
irritação decorrente de sensibilidade exacerbada. Pelo contrário,
dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos, por
perícia, que impediram o uso livre do veículo por longo período,
dúvida não há de que a suplicante (como qualquer cidadão viveria
em seu lugar) passou por situações intensas e duradouras aptas a
romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico.
Portanto de rigor a conclusão de que as rés infligiram sim danos
morais à autora, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o
art. 186, do CC. Indenização Redução Impossibilidade
Quantum fixado em primeiro grau de jurisdição que atendeu os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Embargos
declaratórios opostos contra a r. sentença Caráter protelatório
não comprovado Ausência de causa para imposição de multa
com base no art. 1026, § 2o. do CPC Aplicação da multa
afastada Recurso da concessionária corré parcialmente provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 515/522, a ação declaratória de vício redibitório
c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais movida por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MARTA LEME GONZALES BULL em face de FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA. e BÁLTICOAUTOMÓVEIS LTDA., foi julgada procedente.
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau declarou rescindido o
contrato entre as partes e condenou solidariamente as rés: (i) a restituir o valor
desembolsado na aquisição do veículo, devidamente atualizado pela tabela prática
do TJSP, desde o pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação; e ii) a pagarem à autora a indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00, atualizados a partir da publicação da sentença pela tabela prática do
TJSP, com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Outrossim, consignou o douto julgador a quo que os tramites relativos à
assinatura de documentos para liberação do veículo deverão ser fixados em fase de
liquidação, assim que provocado o cumprimento por parte das requeridas.
Diante da sucumbência, condenou as suplicadas ao pagamento das
custas processuais, honorários periciais e advocatícios, estes fixados em 15% sobre
o total da condenação atualizada (CPC 85 § 2o, I a IV), considerando a realização de
audiência e acompanhamento de perícia.
Ao fundamentar a r. decisão apelada, o I. Julgador asseverou: “(...)
Afasto a preliminar de ilegtimidade da correquerida Báltico, concessionária da
fabricante (FORD).
Com efeito, o veículo foi adquirido na referida revenda, sendo certo que
pouco tempo após, apresentou problemas. A primeira reclamação acerca da
trepidação se deu em 07/08/2014, e a mesma não identificou corretamente o
problema. Caso, tivesse solicitado a peça desde então, certamente a questão
haveria sido solucionada. Entretanto, apenas em 04/12/2015, é que o conserto se
efetivou, ou seja, foram 485 (quatrocentos e oitenta e cinco dias), entre a
constatação do problema e sua resolução.
Assim responde solidariamente com a fabricante.
No mérito a ação é procedente.
A norma inserta no artigo 18 § 1o, II do Código de Defesa do
Consumidor é cogente no sentido de que, ultrapassado o prazo de trinta dias para à
solução do vício apresentado, cabe ao consumidor a opção ou não pelo
desfazimento do negócio.
E neste aspecto, como salientado pela perícia, entre a reclamação
acerca do defeito e seu reparo, decorreram cerca de 485 (quatrocentos e oitenta e
cinco) dias (fls.494).
Não há como ser complacente com tamanha desídia. Mesmo a ausência
da peça no país, não pode servir de justificativa à demora deste jaez.
Em primeiro lugar, competia à fabricante manter em seus estoques
peças de reposição em numero razoável e suficiente. Se não manteve, deveria
providenciar a importação, na forma mais rápida possível.
O que não pode é o consumidor adquirir o bem e ficar privado por sua
utilização em virtude da mora da responsável pela substituição.
Segundo a perícia: "(...) Houve um erro na elaboração do projeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embreagem de veículos automatizados da Ford, de modelos entre os quais está o
veículo adquirido pela Autora. Este fato foi reconhecido pela Ford. Como se tratou
de um problema globalizado atingiu todos os veículos semelhantes ao da Autora no
mercado mundial. Tanto a Ford como a fabricante do elemento"defeituoso" não
deram conta da demanda de reclamações e substituição em tempo razoável desse
elemento. Como efeito colateral desse defeito, a trepidação causou um desgaste
prematuro no virabrequim do motor do veículo da Autora, o que motivou a Ford em
substituir a parte de baixo do motor". (fls.494).
Fica evidenciado assim o acidente de consumo, sendo prudente a
condenação à restituição do valor pago, em razão de haver sido ultrapassado o
prazo legal para o conserto do bem.
Igualmente, os danos morais incidem no caso em apreço.
(...)Assim, entendo razoável fixar a indenização, de acordo com a
extensão do dano (art. 944, do Código Civil) e os paradigmas jurisprudenciais, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)” (fls. 515/522).
Contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados
pela decisão de fls. 544/545.
Inconformadas, apelaram as rés (fls. 548/574; 586/604).
1) Recurso da ré FORD MOTOR:
Após defender a tempestividade do recurso e relatar os principais fatos
da lide (fls. 550/552), requer a revogação da multa fixada pelo MM. Juízo a quo em
razão da oposição dos embargos declaratórios, alegando que o expediente não teve
fito protelatório (fls. 552/554).
Sustenta, também, a nulidade da r. sentença, na medida em que nada
dispôs em relação ao prazo para entrega do veículo e respectiva documentação (fls.
554/556).
No mérito, alega que o veículo foi regularmente reparado, posto que os
defeitos foram integralmente sanados (fls. 556).
Assevera que a última solicitação de reparo ocorreu na data de
14/07/2015 e os trabalhos foram concluídos em 30.10.2017.
Justifica que o conserto suplantou o prazo legal de 74 dias por conta da
necessidade de importação das peças do motor do veículo, argumentando que o art.
18 do CDC não deve ser aplicado de forma absoluta (fls. 556/560).
No mais, alega que não infligiu à autora os alegados danos morais (fls.
561/567).
Com efeito, a necessidade de reparo do veículo, por si só, não enseja
danos morais, pelo que a condenação deve ser afastada (fls. 563).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aduz que o total da condenação, considerando os danos materiais e
morais a que foi condenada totaliza R$ 107.929,10, com o que não concorda, por
considerar exorbitante (fls. 561; 568).
Destarte, caso não afastada a condenação imposta a título de danos
morais, requer sua redução, tendo em conta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (fls. 568/570).
Por fim, requer que a correção monetária e os juros de mora sejam
computados a partir do arbitramento (fls. 571/573).
Por fim, bate-se pelo provimento de seu recurso nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e parcialmente preparado (fls. 575/576).
Contrarrazões a fls. 620/628.
2) Recurso da corré Báltico Automóveis:
Inicialmente, argui não ter legitimidade para figurar no polo passivo da
ação, argumentando nesse sentido que não passa de assistência autorizada da FORD,
estando obrigada a seguir os procedimentos indicados pela montadora para solução
dos problemas (fls. 592).
Assim, ao recepcionar qualquer veículo FORD que esteja em garantia, a
Apelante reporta o problema noticiado pelo cliente à montadora, cuja análise e
procedimentos são realizados seguindo as orientações da fabricante.
E, in casu, o conserto do veículo se alongou diante de uma série de
procedimentos aptos a identificar a origem do problema.
Bem por isso, imputa à fabricante a responsabilidade pelo ocorrido e/ou
por qualquer vício do veículo (fls. 593).
Outrossim, alega que houve, in casu, perda superveniente do interesse de
agir da autora diante de seu aceite nos documentos de fls. 304/307 e 312/314,
através dos quais expressou que recebeu o veículo devidamente reparado, em
perfeitas condições de uso, o que restou comprovado pela prova pericial (fls. 594).
Destaca que por tais documentos a autora/apelada aceitou o veículo
dando-se por satisfeita quanto aos pedidos de substituição ou a restituição da quantia
paga, requerendo o prosseguimento do feito tão somente quanto aos demais pedidos
(danos materiais, morais, custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios).
Não obstante, o MM. Juízo a quo decidiu declarar rescindido o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de compra e venda do veículo, objeto da ação, nos termos do artigo 18 do CDC,
condenando as rés na restituição da quantia despendida pela autora, com o que não
concorda.
Enfatiza que tal arguição foi objeto dos embargos declaratórios opostos,
os quais, no entanto, foram rejeitados pelo MM. Juízo a quo.
Insurge-se, também, em relação à multa aplicada em sede de embargos
de declaração (fls. 595/596).
No mais, insiste que não tem responsabilidade pelo ocorrido, limitando-
se a revender os veículos fabricados pela corré FORD.
Outrossim, se houve culpa esta deve ser atribuída à fabricante.
Demais disso, o veículo foi regularmente reparado.
Por fim, alega que não restaram comprovados, in casu, os danos morais
alegados na inicial.
Com efeito, o simples fato veículo apresentar problemas, não enseja
indenização extrapatrimonial (fls. 598).
Todavia, caso não acolhida a tese supracitada, com base no princípio da
eventualidade, pugna pela redução dos danos morais fixados na r. sentença recorrida
a parâmetros equitativos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada
(fls. 600/603).
Requer, pois, o provimento do recurso para reformar a r. sentença nos
termos supracitados.
Recurso tempestivo e parcialmente preparado (fls. 605/606).
Contrarrazões a fls. 611/619.
Distribuídos os autos a esta Col. Câmara, sob a relatoria deste julgador,
constatou-se a insuficiência do preparo recursal relativo a ambos os recursos.
Bem por isso foi determinado às rés a regularização do preparo recursal,
mediante recolhimento da complementação, devidamente atualizada, sob pena de
deserção (fls. 646/647).
A ré Báltico Automóveis cumpriu o determinado, conforme se infere do
recolhimento complementar carreado a fls. 651/657.
Contudo, a corré Ford, conquanto regularmente intimada da decisão de
fls. 646/647, quedou-se inerte (fls. 648/649; 658). Confira-se certidão lançada a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
658.
É o relatório.
Diz a inicial que em 25/04/2014, a autora adquiriu da concessionária
corré Báltico Automóveis um veículo zero, da marca/modelo ROSPORT TIT AT
2.0, de fabricação da corré Ford, pelo valor de R$ 65.000,00 (fls. 2).
Contudo, no dia seguinte após a retirada, o veículo passou a apresentar
problemas na direção e trepidação do painel, razão pela qual foi encaminhado à
concessionária, para realização do reparo respectivo, por algumas vezes.
Após, foi constatada a necessidade de substituição do conjunto de
embragem, razão pela qual a corré Báltico solicitou à autora que acionasse o serviço
de atendimento ao consumidor (0800) da fabricante - Ford, para agilizar a remessa
das peças, em razão da garantia.
Como o problema não foi resolvido, a autora formalizou reclamação
junto ao PROCON.
Decorridos mais de 65 dias sem solução do impasse, por conta da
ausência das peças no mercado, a autora promoveu esta ação objetivando a
concessão de tutela de urgência para substituição do veículo ou o equivalente em
dinheiro, bem como a restituição das despesas com impostos e transferência, além
da condenação das rés ao pagamento de danos morais.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls.166).
Designada audiência conciliatória, restou infrutífera (fls.286).
Contestando a ação (fls. 220/239; 287/301), as rés alegaram, já naquela
ocasião, as mesmas teses defendidas em suas razões recursais, a exceção da multa
fixada em razão da interposição de embargos declaratórios, bem como a perda
superveniente do interesse de agir da autora em relação à obrigação de fazer e danos
materiais, tendo em conta a realização do conserto do veículo, com sua entrega à
suplicante, no curso da lide, cujo afastamento postularam em sede recursal.
A fls. 305/307 a autora noticiou o conserto do automóvel, ressalvando,
todavia, seu interesse no prosseguimento do feito, com o exame dos pedidos
descritos na inicial.
Réplica a fls. 312/314.
Saneado o feito, foi determinada a realização da prova pericial (fls.309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Laudo a fls. 474/497, sobre o qual se manifestaram as partes na
sequência (fls. 503/505; 506/509; 510/512).
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença vergastada (fls. 515/522).
Isso assentado, para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
observo que os recursos serão analisados em itens distintos.
1) Recurso da ré FORD MOTOR:
O recurso interposto pela ré Ford Motors não pode ser conhecido.
Isso porque, quando da interposição do apelo, a ré não observou a regra
prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil vigente, segundo a
qual, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.
Realmente, na medida em que o preparo recolhido pela ré/apelante se
mostrou insuficiente.
Não por outra razão foi determinado por este relator, com fulcro no art.
1.007, §2o, do CPC/2015 a complementação do recolhimento do preparo,
devidamente atualizada, sob pena de deserção (fls. 646/647).
Contudo, não obstante regularmente intimada da decisão de fls. 646/647,
a apelante Ford Motors quedou-se inerte, conforme certidão lançada a fls. 658.
Destarte, dúvida não há de que o recurso é deserto.
De fato, não sendo demais lembrar que referida irregularidade, por se
tratar de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, é matéria de ordem
pública, o que subtrai o arbítrio do julgador e ultrapassa a esfera de disponibilidade
das partes, culminando forçosamente no não conhecimento do recurso.
Neste sentido, vale anotar o entendimento de Arenhart e Marinoni a
respeito do tema:
“Assim como acontece com qualquer espécie de procedimento, também
o procedimento recursal submete-se a pressupostos específicos, necessários para
que se possa examinar o mérito do recurso interposto. (...) Observe-se que os
pressupostos recursais constituem a matéria preliminar ao procedimento recursal.
Vale dizer, se não atendido qualquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal
conhecer do mérito do recurso. (...). Faltando algum dos pressupostos recursais,
deve o tribunal deixar de conhecer do recurso” (MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento, 5a ed., Editora
Revista dos Tribunais, 2006, pp. 525 e 529, g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mesmo sentido é o posicionamento de Nelson Nery Junior, quando
observa que "ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso
do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade
desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade
(cabimento,
legitimidade
recursal,
interesse
recursal,
tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou
extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao
relator examiná-la de ofício" (in "Código de Processo Civil Comentado", Ed. RT,
Nota no. 2 ao artigo 557, g.n.).”
Destarte, e por ausente requisito de admissibilidade (recolhimento
do preparo recursal), não conheço do recurso da ré Ford Motor, por deserta a
apelação, ex vi do que dispõe o art. 1007, § 2o., do CPC.
2) Recurso da corré Báltico Automóveis:
Por proêmio, observo que a corré Báltico Automóveis efetuou a
regularização do preparo recursal, mediante recolhimento de guia complementar,
como se infere do exame de fls. 652/657.
Destarte, uma vez suprida a irregularidade do preparo, tem-se por
presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Logo, de rigor o conhecimento do recurso.
Isso assentado, verifico que a relação mantida entre as partes é de
consumo o que enseja a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
De fato, na medida em que a corré/apelante Baltico Automóveis é a
responsável pela comercialização do veículo descrito na inicial, fabricado pela ré
Ford Motor.
Logo, é fornecedora, nos termos do art. 3o., da Lei n. 8.078/90.
A autora, por seu turno, é destinatária final do veículo adquirido.
Destarte, é consumidora, ex vi do que dispõe o art. 2o., da Lei n.
8.078/90.
Isso assentado, observo que as questões suscitadas pela concessionária
corré para embasar a alegação de que não tem legitimidade para figurar no polo
passivo desta demanda (fls. 591/593), não têm fomento jurídico.
Com efeito, face ao que foi alegado nos autos, dúvida não há de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incide, na espécie, o dispositivo contido no art. 18 da Lei 8.078/90 (CDC), segundo
o qual, “os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios
ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor...”.
Realmente, a hipótese cuidada nestes autos é de responsabilidade por
vício do produto.
Tanto é assim, que as rés admitiram a existência de defeitos, pois, ao
recorreram, alegaram que todos problemas apresentados pelo automóvel adquirido
pela autora foram solucionados, no curso da ação.
Observa Rui Stoco, que a jurisprudência já firmou entendimento acerca
da responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor em situação na qual o
veículo comprado novo, apresenta defeito (caso dos autos).
A propósito, veja-se: “comprado veículo novo com defeito, aplica-se o
art. 18 do CDC e não os arts. 12 e 13 do mesmo Código” (Tratado de
Responsabilidade Civil, 7.a edição, pág. 477).
Portanto, a ré, fornecedora do produto à autora, tem, sim, por força do
que dispõe o art. 18, do CDC, legitimidade para figurar no polo passivo desta ação,
não colhendo êxito, o que foi alegado a respeito na contestação e reiterado em sede
recursal.
Realmente, em sendo solidária a responsabilidade dos entes participantes
da cadeia de fornecimento de determinado produto, pertinente a inclusão das pessoas
que o comercializaram, ou seja, fornecedoras, no polo passivo desta ação, que cuida
de “vício do produto”.
Outrossim, em absoluto o consumidor estava obrigado por lei, a procurar
apenas a fabricante ré, para exame e reparos do veículo. Poderia, sim, procurar
empresa credenciada perante a fabricante e/ou a revendedora, como de fato o fez.
Nesse sentido abalizada doutrina.
Veja-se:
"A responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou
quantidade do produto é solidária, de sorte que o consumidor, constatada a
impropriedade ou inadequação do produto ao consumo, a diminuição de seu valor,
ou a disparidade entre o conteúdo líquido e suas indicações, tem o direito de exigir
a substituição das partes viciadas, assim como as soluções previstas nos incisos I a
III do art. 18, de todos os fornecedores, de alguns, ou somente de um dos que,
efetivamente, participaram da cadeia de fornecimento do produto, inseridos na
relação jurídica de consumo.” (Código de Defesa do Consumidor Anotado e
legislação complementar”, São Paulo - Saraiva 2005, 5a edição, p. 89 - Jorge Alberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quadros de Carvalho Silva).
No mesmo sentido é o magistério de Cláudia Lima Marques, Antônio
Herman Benjamin e Bruno Miragem, em comentário ao artigo 18 do CDC, que
assim se manifestam: "Responsabilidade solidária dos fornecedores: No sistema do
CDC respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no
mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao
comerciante (que contratou com o consumidor). A cada um deles é imputada a
responsabilidade
pela
garantia
de
qualidade-adequação
do
produto.”
(“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, São Paulo: Editora RT, 2006,
2a edição, p. 38).
A concessionária apelante contratou com a autora. Vendeu a ela o
veículo em questão. Logo, tem, como acima observado, legitimidade para figurar no
polo passivo desta ação, ante a solidariedade assegurada pela legislação
consumerista.
No mesmo sentido, vem se manifestando a jurisprudência, inclusive do
C. STJ.
Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do
fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é
solidária. Precedentes.(...)” (AgRg no AREsp 661.420/ES, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
10/06//2015, g.n.).
Do exposto, bem se vê que as extensas digressões feitas pela
concessionária apelante acerca de sua suposta falta de legitimidade para
figurar no polo passivo desta ação, não têm razão de ser, pelo que ficam
rejeitadas.
Prosseguindo, assentada a aplicação da legislação consumerista à
espécie, a análise da demanda deve ser efetuada, via de consequência, à luz da
principiologia inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial, os
princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à
informação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, e examinados os autos, a conclusão que se impõe é a de que
é cabível na espécie, a inversão do ônus da prova, já que cumpridos os requisitos
constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos básicos do
consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência”.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora
perante a corré e apelante, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e
conhecimento dos serviços e produtos que disponibiliza.
Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco
profissional, pelo que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à
demandada.
Insta destacar, outrossim, que não obstante respeitáveis posicionamentos
contrários, este relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o.,
inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios
para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Em suma, a inversão do ônus não é automática. Submete-se a critério do
Juiz e depende de juízo de valoração acerca verossimilhança da alegação.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos
elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação
e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se
tratar, como acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Isso assentado e considerando que a inversão é prerrogativa do Juízo,
que dela poderá utilizar-se para auxiliá-lo na formação de sua convicção, observo
que as suplicadas não lograram se desincumbir de seu ônus, qual seja, demonstração
de que o veículo adquirido pela autora não apresentou qualquer defeito durante o
prazo de garantia.
Aliás, a se considerar os dados carreados aos autos, a conclusão que se
impõe é a de que apresentou. Tanto apresentou, que foi reparado por algumas vezes,
fato, aliás, admitido pelas próprias suplicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, ainda assim, os elementos de prova coligidos aos autos, em
especial a documentação carreada a fls. 305/307, não permitem a conclusão de
procedência da ação, em todos os termos em que pretendidos, em especial, no que
tange à rescisão do contrato e a restituição da quantia paga pelo veículo.
Nesse sentido, observo que as ordens de serviço inicialmente
apresentadas pela autora indicavam, de fato, a necessidade de substituição do
conjunto de embreagem (fls. 28; 44), como também a necessidade de reparos de
problemas relacionados à transmissão automática e motor do veículo (fls. 42/43;
47/51).
Não menos certo, porém, que no curso da ação e após a citação das rés,
foi noticiado pela própria autora o reparo do veículo, como se infere do exame da
manifestação de fls. 305/307 e respectiva ordem de serviço e recibo de entrega do
bem (fls. 307).
Com efeito, esclareceu a autora que (sic): “(...) as rés entregaram o
veículo consertado, com a troca do motor, após 138 dias de internação do mesmo,
cujo recebimento do bem sem fez "com ressalvas", diante do infrutífero acordo com
relação aos demais direitos pleiteados na ação, como pedido de indenização por
dano material e moral, custas e despesas processuais e os honorários advocatícios
entre outros consignados no termo em anexo, ante a ausência de acordo com
relação aos referidos direitos que permanecerão em discussão judicial, de modo
que o recebimento do bem somente agora não está outorgando quitação do objeto
da ação, conforme termo firmado entre as partes e nota de entrega do bem na data
de hoje.
Assim, a ação deve prosseguir em razão dos demais pedidos feito pela
autora.” (fls. 304/307).
Tal fato, aliás, também restou constatado no laudo pericial, em que o
nobre perito judicial, a despeito de evidenciar o defeito da fabricação do automóvel,
identificou a resolução do problema, apesar do tempo transcorrido para tanto.
Com efeito, esclareceu aquele expert que (sic): “(...) Houve um erro na
elaboração do projeto da embreagem de veículos automatizados da Ford, de
modelos entre os quais está o veículo adquirido pela Autora. Este fato foi
reconhecido pela Ford. Como se tratou de um problema globalizado atingiu todos
os veículos semelhantes ao da Autora no mercado mundial.
Tanto a Ford como a fabricante do elemento “defeituoso” não deram
conta da demanda de reclamações e substituição em tempo razoável desse
elemento.
Como efeito colateral desse defeito, a trepidação causou um desgaste
prematuro no virabrequim do motor do veículo da Autora, o que motivou a Ford em
substituir a parte de baixo do motor.
Com relação a prazos resume-se:
· A autora do veículo acusou problemas de trepidação pela primeira vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em 07/08/14.
· O veículo teve seu problema realmente sanado em 04/12/15. Entre a
primeira reclamação documentada e a resolução do problema houve um período de
485 dias.
· O veículo ficou parado na concessionária aguardando peças da
montadora por um período de 144 dias.
O Perito desconhece quando a Ford reconheceu que havia o problema
na embreagem.
No que se refere à substituição do conjunto de embreagem e motor, não
houve custos para a Autora, mas somente o inconveniente da demora.” (fls. 494).
Destarte, diante de tais elementos, forçoso convir que os vícios
apontados na inicial, apesar de comprovados, não tornaram o veículo adquirido
impróprio ou inadequado ao consumo, requisito autorizador da rescisão contratual e
restituição do preço pago, conforme dispositivo contido no art.18, do CDC.
Realmente, tendo em conta que o veículo foi retirado pela autora junto à
concessionária corré em 04/12/2015, após aperfeiçoado o conserto (fls. 307).
Lado outro, pelo que se tem nos autos, não há qualquer informação
acerca da reincidência de defeitos após o conserto, concluído em 04/12/2015 (fls.
307).
Portanto, forçoso convir, com fundamento no art. 375, do CPC, de 2015,
vigente à época em que proferida a r. sentença e interposto o recurso, que os defeitos
foram sanados.
Em outras palavras, os problemas apontados nas notas de serviço acima
aludidas não tornaram, por si só, o veículo impróprio para o uso.
Pelo contrário, a conclusão que se impõe, ante o que se tem nos autos, é
a de que foram, pois, a autora, as fls. 305/306, admitiu o conserto e recepção do
automóvel.
A esse respeito, é verdade, que, conforme constatado no laudo pericial,
houve a demora de 144 dias para a execução e conclusão dos reparos levados a
efeito no veículo (fls. 494).
Realmente, o veículo deu entrada na concessionária em 14/07/2015 (fls.
28), com a detecção inicial de problemas relacionados ao conjunto de embreagem e,
após, de problemas relacionados à transmissão automática e motor do veículo (fls.
42/43; 47/51), sendo liberado à cliente (autora) somente em 04/12/2015 (fls. 307).
Porém, a cliente, ao deixar o veículo para reparo estava ciente de que a
concessionária não possuía, naquele momento, a totalidade das peças necessárias
para execução dos serviços, cujo pedido seria realizado junto à Fabricante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A propósito, confira-se anotação manuscrita na ordem de serviço de fls.
28.
O veículo, pelo que se tem nos autos (fls. 305/307), encontra-se em
poder da autora, o que deixa dúvida acerca da existência ou não de novos defeitos ou
então, repetição daqueles constantes das notas de serviços, sobretudo porque o laudo
pericial apontou a solução dos problemas noticiados na inicial.
Ante todo o exposto e analisado o conjunto probatório, à luz do
princípio do livre convencimento, a conclusão que se impõe é a de que, mesmo
invertido o ônus da prova, nada há nos autos a permitir a conclusão da existência de
defeito no veículo, que o torne impróprio ou inadequado para o consumo.
No mais, cabe indagar se o descumprimento do prazo de 30 dias referido
no art. 18, do CDC (fato admitido pelas rés in casu), para reparos, autoriza ou não a
pretensão concernente à rescisão do contrato e restituição do montante pago.
A meu ver, não autoriza.
Realmente, como já decidido pela C. 32a. Câmara de Direito Privado
deste Eg. Tribunal, quando do julgamento da Apel. 1023030-48.2016.8.26.0564, em
22/06/2017, que tratou de questão análoga, sob a relatoria do Em. Des. Kioitsi
Chicuta, “mesmo com a demora no conserto do veículo, retirado zero quilômetro,
ultrapassando prazo razoável, ainda assim não é caso de rompimento do vínculo,
porque, ao final, foi reparado a contento, não havendo notícia de que o produto
seja impróprio ou inadequado para uso pelo consumidor”.
A bem da verdade, a redação do dispositivo legal consubstanciado no
art. 18, do CDC, não permite a conclusão de que a demora, que supera o prazo de 30
dias, por si só, autorize o rompimento do contrato de compra e venda.
De fato, segundo o legislador consumerista, é necessário que o vício
apontado, não reparado no prazo de 30 dias, torne o produto impróprio ou
inadequado ao consumo, a que se destina ou lhe diminua o valor, o que não restou
demonstrado in casu.
Realmente, reiterando-se que face ao que se tem nos autos, o veículo
encontra-se em poder da autora e está sendo utilizado.
Outrossim, o fato do defeito e troca de peças, por si só, não permite a
conclusão de depreciação do valor do bem, nos termos em que postos no CDC.
De fato, máxime tendo em conta que in casu, as peças procederam da
fábrica, ou seja, eram originais e não há prova seria e concludente de que o serviço
prestado pela autorizada não tenha sido adequado.
Realmente, na medida em que após a última revisão (fls. 307), não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
noticiado nos autos qualquer outro incidente havido com o automóvel.
Destarte, improcede o pedido da autora no que tange ao pedido de
rescisão do negócio e restituição do preço pago e, via de consequência, dos
desembolsos decorrentes da negociação e respectiva substituição do veículo,
intitulados como danos materiais (cf.-se fls. 17 item 11.4).
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara em voto de minha relatoria.
Veja-se:
“Compra e venda de veículo zero quilômetro Alegação de existência de
defeito que torna o bem impróprio para o uso Pedido de restituição da quantia
paga e indenização por danos materiais Relação de consumo configurada -
Responsabilidade solidária da fabricante e concessionária responsável pela venda,
perante o consumidor, posto que integram a mesma cadeia de fornecimento do
produto adquirido pelo autor. Inteligência do art. 18 do CDC. Inversão do ônus da
prova - Regra de julgamento e não de instrução. Destarte, a inversão do ônus
probatório, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da
prolação do julgamento. Juízo de valoração a respeito, é feito com base nos
elementos de fato apresentados nos autos, seja, pelo autor na petição inicial, seja
pelo réu na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
As rés, invertido o ônus da prova, não lograram se desincumbir de seu ônus.
Todavia, ainda assim, os elementos de prova coligidos aos autos pelo autor, em
especial, com a inicial, não permitem a conclusão de procedência da ação, nos
termos em que pretendido, qual seja, a restituição da quantia paga pela
motocicleta. Destarte, e à luz do princípio do livre convencimento, a conclusão que
se impõe é a de que, mesmo invertido o ônus da prova, nada há nos autos a permitir
a conclusão da existência de defeito no veículo, que o torne impróprio ou
inadequado para o consumo ou lhe diminua o valor. Bem por isso, o improvimento
do recurso interposto pelo autor é medida que se impõe Recurso improvido”
(Apelação n. 0211408-86.2009.8.26.0002, j. 03/05/2017, Rel. Neto Barbosa
Ferreira).
Outrossim, não há que se cogitar de indenização por lucros cessantes,
face ao tempo de paralisação do veículo (fls. 17 item 11.4).
De fato, na medida em que a autora não demonstrou a vantagem
financeira ou renda que teria deixado de auferir no interstício de 144 dias em que
perdurou o conserto do automóvel.
Logo, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar em indenização.
Em outras palavras, o conjunto probatório, no estado em que se
encontra, não é apto a fundamentar qualquer condenação no sentido de lucros
cessantes, não sendo possível presumir a sua ocorrência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, segundo iterativa jurisprudência, em exegese do art. 402, do
CC, o direito à indenização por lucros cessantes não tem por base o lucro imaginário
ou hipotético que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito,
mas, sim, o ressarcimento do que o lesado perdeu ou razoavelmente deixou de
ganhar em atividade real e lesão em concreto.
Em outras palavras, não basta a simples possibilidade de realização do
lucro, devendo existir uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que
estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
Como asseverado por Judith Martins-Costa em Comentários ao Novo
Código Civil, vol. V, tomo II (Rio de Janeiro, Forense, 2009, pg. 479) "(...)
Conquanto possam representar um prejuízo que se projetará o futuro (conquanto
não constituam ''danos futuros') os lucros cessantes evidentemente não se
confundem com lucros imaginários, meras expectativas ou hipóteses. É necessário
observar, tendo em conta as circunstâncias concretas, os dados objetivos e
elementos racionalmente controláveis da situação o que normalmente aconteceria
(id quod plerunque accidit) se a vítima não tivesse sofrido a lesão. (...)” (g.n.).
Relativamente aos danos morais, reitere-se que a autora adquiriu veículo
fabricado pela ré Ford e comercializado pela corré, ora apelante, novo, ou seja, zero
quilômetro.
Pouco tempo depois o veículo apresentou problemas, não solucionados
prontamente.
A bem da verdade, tais defeitos só foram resolvidos após 144 dias da
entrega do veículo para conserto e depois da propositura desta ação.
Dispõe o art. 375, do CPC, que "o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e
apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se de sua
experiência e do que comumente acontece."
Como bem ensinava MOACYR AMARAL SANTOS "as regras da
experiência comum, que surgem pela observação do que comumente acontece, e
fazem parte da cultura normal do juiz, serão por este livremente aplicadas,
independente de prova das mesmas. 0 juiz não pode desprezá-las quando aprecia o
conteúdo de um testemunho ou mesmo de um documento, para extrair a verdade dos
fatos testemunhados ou documentados." E, citando ECHANDIA, salienta o saudoso
Professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e Ministro do STF que
"tampouco pode olvidá-las quando aprecia a prova de indícios e somente com o seu
concurso poderá reconhecer em vários deles o mérito de formar suficiente
convicção, ou a um só a especial qualidade de constituir por si só prova plena. Essa
qualificação de indicio necessário e a capacidade indicadora dos não-necessários,
conforme sua conexão entre si com o fato por se provar, não podem reconhecer-se
sem o auxilio das regras da experiência, pois de outra maneira não poderia o juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicá-los". A propósito, veja-se: Comentários ao Código de Processo civil. 3 a ed.,
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1982, vol. IV, n. 32, p.43.
Ora, embasado nas regras de experiência comum, previstas em lei (art.
375, do CPC), este Juízo pode afirmar com segurança que todo aquele que compra
carro zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe
causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não será na
forma em que experimentada pela autora.
Bem por isso, forçoso convir que a situação vivenciada pela autora com
veículo adquirido, não lhe causou apenas mero dissabor, mágoa, irritação decorrente
de sensibilidade exacerbada.
Pelo contrário, dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos,
que impediram o uso livre do veículo, dúvida não há de que a suplicante viveu
(como qualquer cidadão viveria em seu lugar) situações intensas e duradouras aptas
a romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico.
Portanto dúvida não há de que as rés infligiram, sim, danos morais à
autora, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC.
Relativamente ao montante da indenização, entendo que o montante de
R$ 10.000,00, fixado pelo MM. Juízo a quo está adequado.
Com efeito, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por
dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem
estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o apelado, mas, também, a situação econômica da
empresa apelante, além de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Analisada a situação dos autos à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e das transcrições supra efetuadas e, considerando ainda, o que
vem sendo decidido por esta C. Câmara em situações análogas, entendo que a
indenização por danos morais fixada pelo MM. Juízo a quo na espécie, atende tais
critérios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, não há que se cogitar de redução in casu.
A indenização deverá ser corrigida a partir da r. sentença e os juros de
mora correrão da citação, tal como deliberado na r. sentença recorrida.
No mais, razão assiste à apelante no que tange à multa imposta com base
no art. 1026, §2o, do NCPC (fls. 544/545).
Respeitado o entendimento do I. Julgador de primeiro grau, verifico que,
“in casu”, referidos embargos foram opostos com a finalidade de sanar omissão e/ou
aclarar a r. sentença recorrida, especialmente no que tange à condenação imposta.
Destaque-se, aliás, que a rescisão contratual e os danos materiais fixados
na r. sentença estão sendo afastados, nos termos da fundamentação supra.
Outrossim, não restou evidenciado que as rés tenham interposto os
embargos declaratórios com o fito de adiar a solução da controvérsia e/ou rediscutir
matéria atingida pela preclusão.
Desta feita, e apesar da desnecessidade de tal medida, já que abarcada
por conta do recurso de apelação em apreço, tal pretensão, data maxima venia, não
revela caráter manifestamente protelatório capaz de ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1026, §2o, do CPC/2015, vigente à época da prolação da respectiva
decisão.
Isto posto, e mais uma vez respeitada a convicção do douto Magistrado
“a quo”, fica afastada a multa de 2% por ele imposta a fls. 544/545, com base no art.
1026, §2o, do NCPC.
De rigor, portanto, o acolhimento em parte do recurso interposto pela ré,
para: (i) afastar a declaração de rescisão contratual, bem como os danos materiais
fixados na r. sentença recorrida; e (ii) afastar a incidência da multa de 2%, prevista
no art. 1026, §2o, do NCPC, imposta pela r. decisão de fls. 544/545, que julgou os
embargos de declaração opostos em face da r. sentença apelada.
Por fim, observo que o desfecho atribuído à lide não traz qualquer
reflexo na condenação imposta às suplicadas ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Com efeito, a sucumbência da parte autora foi mínima.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, § único do CPC, subiste
a condenação das rés ao pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios, tal como consignado na r. sentença recorrida.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto pela fabricante ré, por deserto, e dou parcial provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da concessionária corré, nos termos em que supra mencionados.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator